Tribunal: TJDFT
Processo: 0716739-53.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO APELAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexistente o vício apontado nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, a matéria indicada pela parte embargante foi devidamente apreciada pelo colegiado, que entendeu pela correção da sentença de mérito e a manutenção do débito em razão da negligência dos embargantes que deixaram de agir com a devida cautela no momento da negociação do veículo objeto do contrato de financiamento na instituição financeira ré, não possuindo os “prints” força probatória diante da ressalva neles constantes relativa a pagamento realizado em cheque e que acarretou na invalidade da quitação diante da ausência de fundos dos cheques apresentados pelo terceiro.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.